Tribunal: TJBA
Processo: 0512228-30.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512228-30.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DURVAL BRANDAO DE SALLES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MONALISA MORAIS RIBEIRO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO
FAZER. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA QUE
COMPROVOU EM JUÍZO O FUNCIONAMENTO DE

HOME CARE
. VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO
IMPROVID
A
.

1. A energia elétrica é indispensável ao funcionamento do
home care
, que exige a utilização de aparelhos ligados à rede de energia elétrica, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente dos equipamentos.

2. O corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão.

3
.
O
fato de
se
estar colocando em risco um bem maior que é a vida, que a qualquer momento poderá sucumbir em razão do não fornecimento d
e

energia
, é motivo mais do que suficiente para justificar a
obrigação de não fazer, uma vez que o interesse econômico da
apelante
revela-se claramente secundário. Incide no caso o princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Demonstrado
em juízo
que
a

Apelada
depende de atendimento domiciliar em
Home Care
no processo de manutenção da
sua
vida e da sua saúde
e que há risco concreto de suspensão no fornecimento de energia elétrica
, é
irrelevante a ausência de atendimento à burocracia da parte Apelante para fins de manutenção da higidez da sentença que proibiu o corte,
embora tenha sim a parte Apelada apresentado documentação comprobatória à Apelante
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
0512228-30.2016.8.05.0080
em que figura
m
como A
pelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHI
A - COELBA

e A
pelad
a

MARIA DE F
Á
TIMA DE OLIVEIRA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara
Cível d
o

Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO

ao
recurso de Apelação
, nos termos do voto condutor.